Tribunal: TJSP
Processo: 1010711-30.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010711-30.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CARLA
CRISTINA FAILLACE, é apelado FRANCISCA DAS NEVES SILVA PEREIRA
TINTAS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-30.2018.8.26.0224 -Voto no 35245
2
Comarca: GUARULHOS – 9a VARA CÍVEL
Apelante: CARLA CRISTINE FAILLACE
Apelada: FRANCISCA DAS NEVES SILVA PEREIRA TINTAS - ME
MMa. Juíza Prolatora: Ana Carolina Miranda de Oliveira
VOTO No 35.245
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação
por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC,
em
R$1.500,00,
quantia
compatível
com
as
circunstâncias do caso em exame, e com os
parâmetros fixados nos incisos do §2o do artigo
mencionado.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização, decorrente de locação de
imóvel, e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Apela a requerente (fls. 120/126). Sustenta, em
síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao curador
especial da requerida devem ser reduzidos, em razão do grau de zelo do
profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da
complexidade da causa, e do trabalho realizado e do tempo exigido para o
serviço. Por isso, requer a reforma parcial da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 131/133).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende a
condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização
decorrente das despesas com reforma de imóvel, que foi devolvido em
estado de conservação inferior àquele em que foi entregue em locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-30.2018.8.26.0224 -Voto no 35245
3
Citada por edital, foram ofertadas contestação por
negativa geral (fls. 104/106) e réplica (fl. 109), sobrevindo a r. sentença, que
julgou improcedente a lide, em razão da ausência de comprovação do
estado do imóvel ao final da locação.
Insurge-se a autora contra a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais, por entender que o valor fixado, R$1.500,00, é
incompatível com os critérios indicados nos incisos do art. 85, §2o, do CPC.
Contudo, observa-se, inicialmente, que o valor dado à
causa não é expressivo (R$2.908,18 fl. 05), o que autoriza a fixação de
honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Por sua vez, observa-se que a requerida foi citada por
edital, e seu curador especial apresentou contestação por negativa geral,
seguida de petição informando o desinteresse na dilação da fase instrutória
(fl. 114).
Nessa esteira, considerando a complexidade e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da requerida,
bem como o local da prestação dos serviços e o tempo necessário para sua
realização, reputo razoável o valor fixado, R$1.500,00, por ser compatível
com as mencionadas circunstâncias, bem como com os parâmetros do art.
85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para R$1.600,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator